Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, parcialmente, a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consulta em Ortopedia-Joelho, sem delimitar prazo para o cumprimento da obrigação. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, em razão da concessão da gratuidade de justiça.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sob análise, verifica-se que o agravante é portadora de artrofibrose e ciclope no joelho esquerdo, em decorrência de complicação pós operatória, causando dor e limitação de amplitude de movimento, cujo tratamento padrão é cirúrgico, motivo pelo qual necessita passar pela consulta com especialista. O paciente foi inscrito na Central de Regulação no dia 29/11/2023 na categoria AMARELA-URGÊNCIA. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No caso em concreto, verifica-se, pelo relatório médico de ID no 56157621, p. 46, que não há outro caminho para tratamento do quadro que não seja a ressecção da artrofibrose por meio de vídeo, o que é requisitado pelo especialista em ortopedia-joelho, sendo que o paciente aguarda há quase três meses, o que revela demora excessiva para o atendimento de urgência. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Portanto, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao réu que disponibilize ao agravante a consulta em ORTOPEDIA-JOELHO no prazo de dez dias, contados da intimação, na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento. Delego ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada na presente decisão."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde do paciente que é portador de artrofibrose e ciclope no joelho esquerdo em decorrência de complicação pós-operatória, e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao réu que disponibilize ao agravante a consulta em ORTOPEDIA-JOELHO, no prazo de dez dias, contados da intimação, na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.